Tribunal: TJPA
Processo: 0018360-98.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018360-98.2014.8.14.0301

APELANTE: DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA

APELADO: AUGUSTO CEZAR ALMEIDA VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. MAGISTRADO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A INEFICÁCIA E DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA, COM RESPECTIVA BAIXA/CANCELAMENTO DA PRENOTAÇÃO NO IMÓVEL E CONDENAR A PARTE EMBARGADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS AO ADVOGADO DO VENCEDOR FIXADO EM MIL REAIS (R$ 1.000,00). DECISÃO MANTIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RÉU NÃO TROUXE QUALQUER PROVA PARA EMBASAR SEUS ARGUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Analisando detidamente os autos, verifico que restou comprovado que o imóvel é de propriedade e permaneceu na posse do embargante, tanto através do registro de matrícula do imóvel em questão, como através de contrato de locação juntado e ação de despejo onde o embargante figura como autor. Em contrapartida, o réu não trouxe qualquer documentação que comprove suas alegações, sustentando que as provas estariam na ação de execução, da qual sequer trouxe cópia.

II –
O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação na produção de provas de uma das partes, o que não ocorreu no caso dos presentes autos, pois o réu teve todas as oportunidades de trazer provas, assim, não houve qualquer prejuízo para seu objetivo processual. Nesses termos, uma vez que a requerida trouxe o argumento de um possível contrato de compra e venda, esta deveria trazer provas para embasar sua defesa.

III –
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a sentença recorrida em todos os aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0018360-98.2014.8.14.0301

APELANTE: DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING

APELADO: AUGUSTO CEZAR ALMEIDA VASCONCELOS

ADVOGADO: ANTONIO FLAVIO PEREIRA AMERICO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA
, nos autos de Ação de Embargos de Terceiro com Pedido de Antecipação de Tutela, proposta por
AUGUSTO CEZAR ALMEIDA VASCONCELOS
.

Narra a inicial que: 1) que o autor foi surpreendido com a penhora de seu terreno localizado na Travessa do Chaco; 2) verificou que se tratava de penhora oriunda do processo n. 0027589-67.2002.8.14.0301 em que figura como exequente Diagnosis Centro de Diagnósticos Ltda e executada CODEB – Cooperativa dos Evangélicos Ltda; 3) esclareceu que a executada jamais foi proprietária do imóvel, mas sim apenas locatária, portanto, não tendo vínculo com as partes envolvidas na ação de execução não poderia responder com seu patrimônio por relação processual que lhe é estranha. Requereu liminarmente a suspensão do processo de execução que atingiu o bem penhorado, no mérito, pleiteou que seja determinado o cancelamento da penhora.

Decisão de indeferimento do pedido liminar no ID 2697063.

Contestação apresentada (ID 2697065).

Réplica apresentada (ID 2697066).

Audiência realizada (ID 2697076 - Pág. 1).

Decisão interlocutória (ID 2697082 - Pág. 2),

Sentença proferida (ID 2697088 - Pág. 1), onde o magistrado
julgou
procedente o pedido para
: 1) declarar a ineficaz a penhora incidente sobre o bem descrito na exordial, a fim de que seja restituído ao autor; 2)

Determinar a desconstituição da penhora e respectiva baixa/cancelamento da prenotação no imóvel; 3) condenar a parte embargada ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor fixado em mil reais (R$ 1.000,00), vez que a inicial não observou o valor da causa como sendo o mesmo do bem embaraçado e não há quantificação do proveito econômico da demanda.

Embargos de Declaração opostos pela ré no ID 2697090 - Pág. 1, rejeitados através da sentença de ID 2697094 - Pág. 1

Apelação interposta pelo embargado (ID 2697096), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada,
pois ocorreu cerceamento de defesa, já que os autos da execução são essenciais para o julgamento da lide. Requereu a anulação da sentença, a fim de que determine a conversão em diligência para localização dos autos originais que geraram a penhora do imóvel.

Contrarrazões apresentadas (ID 2697098).

É o relatório. Peço julgamento.

Belém, data registrado no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0018360-98.2014.8.14.0301

APELANTE: DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING

APELADO: AUGUSTO CEZAR ALMEIDA VASCONCELOS

ADVOGADO: ANTONIO FLAVIO PEREIRA AMERICO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Defende o apelante que teve seu direito de defesa cerceado, pois
os autos da execução não foram utilizados para o julgamento da lide, visto que os autos físicos foram retirados e não devolvidos para a secretaria
.

Analisando detidamente os autos, verifico que restou comprovado que o imóvel é de propriedade e permaneceu na posse do embargante, tanto através do registro de matrícula do imóvel em questão, como através de contrato de locação juntado e ação de despejo onde o embargante figura como autor. Em contrapartida, o réu não trouxe qualquer documentação que comprove suas alegações, sustentando que as provas estariam na ação de execução, da qual sequer trouxe cópia.

Dessa forma, comungando com o magistrado de piso, transcrevo o que a sentença muito bem explicou:

“verifica-se dos autos que a irresignação da parte embargada versa tão somente na alegação de que a penhora não teria sido levada a efeito sem a existência de um liame jurídico entre o bem e a executada CODEB, aduzindo que possivelmente o imóvel tenha sido adquirido pela executada por promessa de compra e venda que não foi transcrita no registro de imóveis e que tal contrato poderia ter sido juntado aos autos da ação de execução pela própria executada CODEB. Ora, tal
argumentação baseada em suposições
e possibilidades jamais poderiam afastar a pretensão da parte embargante, uma vez que constitui regra processual expressa que cabe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas.”

Assim, da simples leitura dos documentos juntados, é possível verificar a propriedade/posse do embargante sobre o bem penhorado, o que, somado ao fato de que o advogado da parte ré não juntou qualquer prova para embasar suas argumentações, concluem pela procedência da ação.

O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação na produção de provas de uma das partes, o que não ocorreu no caso dos presentes autos, pois o réu teve todas as oportunidades de trazer provas, assim, não houve qualquer prejuízo para seu objetivo processual. Nesses termos, uma vez que a requerida trouxe o argumento de um possível contrato de compra e venda, esta deveria trazer provas para embasar sua defesa.

Posto isso, rejeito a preliminar.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos no presente recurso, entendo que ele deve ser
CONHECIDO
e
DES
PROVIDO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus aspectos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2023